Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723486-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VITORIO ANGELO CELLA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 63591702 – pág. 13), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007